Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714679-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. CABIMENTO. CONTA CORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo doutrina e jurisprudência, a ação de exigir contas é cabível sempre que alguém administra bens ou valores de terceiros (REsp 623.132/PR). 2. Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça também firmou a tese de que "nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015). 3. No caso em questão, parte dos descontos reclamados estão relacionados a contratos de empréstimo celebrados diretamente com a instituição financeira ou terceiros, o que inviabiliza a propositura de ação de exigir contas, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e julgados de diversos tribunais, quanto ao interesse de agir do correntista na ação de prestação de contas em desfavor da instituição bancária, relativa aos débitos em conta corrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que a recorrente não especificou os inúmeros lançamentos questionados, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “a despeito de ser cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1549912/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004